Tribunal: TJMT
Processo: 1015921-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015921-17.2016.8.11.0041
EMBARGANTE(S): TERESINHA CÉLIA DE MESQUITA
EMBARGADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IRDR N. 85560/2016 – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM O CASO CONCRETO – VALOR DA CAUSA MAIOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCONGRUÊNCIA VERIFICADA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a incongruência entre os fundamentos do decisum e a peculiaridade do caso concreto.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por Teresinha Célia de Mesquita, em face da decisão por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do Apelo, interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
Aduz a Recorrente que o decisum impugnado é obscuro e contraditório, já que declinou a competência para a Turma Recursal, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, sem observar que o valor atribuído à causa era de R$ 156.133,25 (cento e cinquenta e seis mil, cento e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).
Salienta que o processo originário vai exigir a realização da liquidação da sentença para apurar o que é devido e, por isso, deve o Recurso ser apreciado no Tribunal de Justiça.
A parte embargada não apresentou as contrarrazões (Id. 8361755 – pág. 01).
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por Teresinha Célia de Mesquita, em face da decisão por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do Apelo, interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
A Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é obscuro e contraditório, haja vista que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos. Logo, foi equivocada a determinação de remessa dos autos à Turma Recursal.
Da análise do caderno processual, verifico que a inicial foi distribuída em 23 de setembro de 2016, foi atribuído à causa o valor de R$ 156.133,25 (cento e cinquenta e seis mil, cento e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), cuja causa de pedir diz respeito às perdas havidas em decorrência da conversão da moeda – URV.
Diante disso, tenho que razão assiste à parte Embargante, pois o vício mostra-se patente, dado que o objeto da irresignação diz respeito ao patamar que delimita a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Dessa forma, humildemente, reconheço o erro cometido. Logo, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.
Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, para o fim de tornar sem efeito a decisão embargada (Id. 7581699 – págs. 01/02).
Transitada em julgado, façam-me conclusos os autos, para apreciação do Apelo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.